Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INESTIMÁVEL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8°, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECONDUÇÃO AO CARGO DE SÍNDICO. OMISSÃO ASSEMBLEIA GERAL. DELIBERAÇÃO MORADORES. POSSIBILIDADE.
1. O art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, admite a correção, de ofício, pelo Magistrado do valor causa. Desta feita, uma vez que o objeto do feito não comporta expressão patrimonial, se permite concluir que o valor da causa pode ser calculado de forma estimada, devendo ser fixado com base na razoabilidade e na proporcionalidade
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do Julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável o proveito econômico, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico.
4. A lide está adstrita ao pedido de reconhecimento da nulidade da eleição do síndico, não havendo pedido de expressão econômica. Portanto, o presente caso atrai o comando emergente do § 8o do mesmo artigo, por se tratar de ação com proveito econômico inestimável.
5. Na ata referente à assembleia impugnada constou expressamente a vedação de recondução ao cargo. Na sequência, foi registrada a ausência de qualquer candidato apto a exercer o cargo de síndico; por conseguinte, a Assembleia Geral, órgão soberano, deliberou acerca da possibilidade de reeleição, o que foi aprovado. Desta feita, à míngua de candidato apto à votação, a convenção é omissa, o que tornou válida a deliberação realizada em assembleia.
6. Recurso conhecido e não provido.